Tribunal: TCU
Processo: 019.697/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10952/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.697/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Davi Alves de Almeida (XXX.783.501-XX); Edson Guimaraes Cavalcante (XXX.056.072-XX); Gilmar Alves Brasil (XXX.346.191-XX); Iara Lima Fernandes (XXX.015.416-XX); Laudecy Milomes (XXX.595.721-XX); Lucia Taira Miyazaki (XXX.571.361-XX); Maria Amelia da Silva Rocha (XXX.222.561-XX); Regina Beatriz Oliveira de Torrecillas (XXX.113.391-XX); Sebastiana Barbosa Oliveira (XXX.029.781-XX); Vicente de Paulo Mendes (XXX.231.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.